Tribunal: STF
Processo: RE 1458689
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o ingresso forçado na casa da companheira do Agravado não possui fundadas razões, pois apoiado apenas na circunstância de que fora "visto, em via pública, em posse de objeto suspeito e, quando percebeu a aproximação dos policiais militares, empreendeu fuga, dirigindo-se para o interior do imóvel". Até o momento da abordagem da residência, não se sabia o que estava na posse do Réu. 



    2. Hipótese em que a dinâmica dos fatos não dispensa investigações prévias ou mandado judicial para ingresso na residência. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Sustenta, em síntese, que a busca domiciliar ocorreu mediante fundadas razões, tendo em vista que precedida de diligência policial em local de tráfico de drogas, seguida de fuga do acusado. 



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu pela ausência de fundadas razões que justificassem a busca domiciliar, sem mandado, considerando ilícitas as provas produzidas na origem. 



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte. Hipótese de acusado surpreendido, em via pública, “portando arma de fogo”, a não deixar nenhuma dúvida quanto à presença, no caso concreto, de fundadas razões para a busca domiciliar, conforme atestam as justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...]



    Nesse cenário, em que a palavra do policial se sobrepõe à tese defensiva, não há falar também em ilicitude da obtenção da prova pela alegada violação de domicílio, inocorrente na hipótese dos autos. 



    O ingresso no imóvel em que situada a residência do réu decorreu de fundada suspeita da ocorrência de crime no local - flagrante delito, portanto -, já que o réu fugiu ao ver a guarnição, com um objeto semelhante a uma arma nas mãos, em conhecido ponto de tráfico de drogas. Certamente a postura do acusado, que não se limitou a correr para dentro do imóvel, mas também estava com um objeto semelhante a uma arma nas mãos - e que, de fato, se tratava de uma submetralhadora -, constitui indicativo de que ocorria algo ilícito naquele local. A situação posta em exame difere do julgado trazido pela defesa nas suas razões recursais (HC 609.981/RS), o qual não desconheço.



    Conforme entendimento firmado não apenas nesta Corte, mas também nos Tribunais Superiores, o caráter permanente do crime – e, pois, do próprio estado de flagrância, que se protrai no tempo – torna prescindível o mandado judicial para o ingresso na residência. A propósito o STF, no paradigmático RE 603.616, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, exatamente como no caso dos autos.



    Com base nesses elementos, induvidoso o porte da submetralhadora pelo acusado, na via pública, e a posse da espingarda no interior da residência, ambos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...].



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria; o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio; o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator